Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700038-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUJACY LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEUJACY LEITE DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE no 0758956-84.2019.8.07.0016, em que restou parcialmente deferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “[...] Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização dos fármaco(s) não padronizado(s) SACUBITRIL VALSARTANA (ENTRESTO) 49/51, BISOPROLOL 5MG, PANTOPRAZOL SÓDICO 20MG e DOMPERIDONA 10MG. Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida estão comprovados tão somente em relação ao primeiro medicamento. Recentemente, o Eg. STJ fixou o seguinte entendimento (Tema 106) em sede de recursos repetitivos: [...] Foram interpostos embargos de declaração, que assim restaram decididos: [...] O relatório médico que instrui a inicial comprova, de forma fundamentada e circunstanciada, a ineficácia do fármaco fornecido pelo SUS no tocante ao medicamento SACUBITRIL VALSARTANA (Entresto), o que demonstra a probabilidade do direito vindicado. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, haja vista que o laudo médico expressamente faz menção à possibilidade de óbito e a parte tem diagnóstico de insuficiência cardíaca crônica. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Todavia, o laudo médico somente faz referência ao medicamento SACUBITRIL/VALSARTANA (ENTRESTO). Inexiste qualquer justificativa para os demais fármacos pleiteados na inicial, motivo pelo qual a tutela deve ser indeferida em relação a estes. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pretendida para DETERMINAR ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento SACUBITRIL/VALSARTANA (ENTRESTO), conforme prescrição médica juntada aos autos. [...]” Na via do recurso, a agravante sustenta ser cabível o deferimento da tutela de urgência, uma vez demonstrado o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão de fármaco (insuficiência dos tratamentos do SUS; laudo médico que demonstra indispensabilidade do medicamento; hipossuficiência financeira e existência de registro na ANVISA, para o uso previsto na bula). Ressalta haver acentuada urgência no acesso ao tratamento postulado, bem como que os laudos juntados fazem menção expressa aos medicamentos Entresto e Bisoprolol, e não apenas ao Entresto, como restou consignado na decisão recorrida. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal, agravado, seja compelido a “fornecer os medicamentos não padronizados SACUBITRIL/VALSARTANA (ENTRESTO) (registrado na ANVISA), e BISOPROLOL (Concor HCT) 5M g, nos termos dos relatórios médicos já juntados, sob pena de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial entre as quais o sequestro de verbas públicas.”. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada com a confirmação da tutela antecipada. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de a parte agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos (na origem) declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Deixo de conhecer do recurso na parte em que se postula o medicamento Entresto, porquanto sua concessão já foi determinada na decisão recorrida. Passo ao exame do pedido recursal quanto ao Bisoprolol (Concor HCT). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A partir da documentação acostada na origem, verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA (no 100890372), para uso in label, isto é, indicado para a condição apresentada pela agravante, conforme as informações de bula. A situação se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1657156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro greve que acomete a recorrente. A partir do conjunto probatório juntado (laudo de ID 50649289, na origem), observa-se que a agravante possui grave quadro de saúde com insuficiência cardíaca (cardiopatia grave/valvulopatia), asma e enfisema pulmonar, já tendo feito uso de diversos medicamentos, mas sem melhora no quadro. Consta ainda do laudo médico (ID 50649289) que o Bisoprolol é recomendado para “melhor cardioseletividade na paciente asmática”. Por fim, segundo o relatório, o tratamento é urgente e a sua não realização provoca risco de vida, incapacidade laboral e risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça, à agravante, o medicamento “BISOPROLOL (Concor HCT) 5M g, nos termos dos relatórios médicos já juntados, sob pena de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial entre as quais o sequestro de verbas públicas”. Inalterada a decisão no tocante ao medicamente ENTRESTO. A fim de embasar o julgamento final do recurso, solicite-se a emissão de nota técnica ao NATJUS acerca da demanda ora apresentada. Intimem-se. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito